Tribunal: TCU
Processo: 024.236/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de contrato de repasse que objetivou o fortalecimento da estratégia de desenvolvimento territorial, mediante ações formativas, de planejamento e de gestão de processos e apoio aos aos Planos Territoriais de Desenvolvimento Rural Sustentável em diversos municípios do estado do Maranhão. Análise de alegações de defesa.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial, instaurada pela Caixa Econômica Federal em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Contrato de Repasse 331425-29/2010 (Siafi 737816), que objetivou o fortalecimento da estratégia de desenvolvimento territorial, mediante ações formativas, de planejamento e de gestão de processos e apoio aos Planos Territoriais de Desenvolvimento Rural Sustentável (PTDRS) em diversos municípios do estado do Maranhão. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e 19 da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Centro dos Direitos das Populações da Região de Carajás, Antônio Gomes de Morais e Edmilson Carlos Pereira de Abreu Pinheiro, condenando-os, solidariamente, ao pagamento do valor especificado a seguir, atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora devidos, calculados desde a data da ocorrência indicada até sua efetiva quitação, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento das quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida lei c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 27/6/2011 934.703,55 9.2. com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, aplicar multas individuais de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) ao Centro dos Direitos das Populações da Região de Carajás e a Antônio Gomes de Morais e Edmilson Carlos Pereira de Abreu Pinheiro, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificações, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento das quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida lei c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; 9.3. com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, autorizar, se requerido, o pagamento das importâncias devidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para que seja comprovado o recolhimento das demais, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.4. com fundamento no art. 28 da Lei 8.443/1992, autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, remeter cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Maranhão, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.6. enviar cópia deste acórdão à Caixa Econômica Federal, ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e aos responsáveis.